Tribunal: TJBA
Processo: 8066283-45.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8066283-45.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUZE HELAINE DOS SANTOS MOREIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS SALOMAO DOS SANTOS

APELADO: UNIAO MEDICA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERBENIA CARNEIRO SANTOS, ISADORA DA MOTA ARAUJO, CELIANE OLIVEIRA FERREIRA LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA LAQUEADURA. PROCEDIMENTO REALIZADO NO CURSO DO PROCESSO. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrente da negativa do plano de saúde em autorizar a realização de laqueadura tubária durante o parto cesariano, procedimento este que foi realizado no curso do processo.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir a ocorrência, ou não, de danos morais indenizáveis em decorrência da negativa inicial de cobertura de procedimento médico que, todavia, foi realizado no curso do processo.

III. Razões de decidir:

O mero descumprimento contratual, por si só, não é capaz de gerar dano moral indenizável. É necessária a comprovação de que o fato tenha causado abalo psicológico, sofrimento ou humilhação que extrapole o mero dissabor, o que não restou demonstrado no caso em tela.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A negativa do plano de saúde em autorizar o procedimento, embora possa ter gerado frustração e aborrecimento à Apelante, não configurou situação apta a gerar dano moral indenizável, tendo em vista que o procedimento foi realizado, ainda que custeado pela própria Apelante".

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 9.263/96, art. 10 e 15; Lei nº 8.078/90, art. 2º e 3º; Resolução Normativa nº 428 da ANS; Código Civil, art. 186.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 2595230 PE 2024/0092537-0; STJ - AgInt no REsp: 2018599 SP 2022/0246766-9.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8066283-45.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante SUZE HELAINE DOS SANTOS MOREIRA e como Apelado UNIAO MEDICA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE FEIRA DE SANTANA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07